Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO CAUTELAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 716 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À SANÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRETENSÃO INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Conforme entendimento sedimentado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    2. No julgamento da EP 12 ProgReg-AgR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a progressão de regime prisional, seja qual for a natureza do delito praticado, pressupõe o efetivo adimplemento da pena de multa caso imposta de forma cumulativa à reprimenda privativa de liberdade.



    3. A despeito do acórdão condenatório proferido em desfavor do agravante não ter sido alcançado pelo trânsito em julgado, a privação da sua liberdade decorre de prisão preventiva mantida pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento de mérito da pretensão punitiva. Por tal razão, ao postular a progressão de regime prisional invocando o entendimento consolidado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o deferimento da pretensão não prescinde do atendimento a todos os requisitos exigíveis para a obtenção do benefício, dentre os quais, como visto, se inclui o recolhimento do valor correspondente à sanção pecuniária imposta no acórdão condenatório, salvo inequívoca comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada.



    4. No caso, regularmente intimado, o ora agravante permaneceu inerte, não providenciando o recolhimento da quantia atualizada, tampouco apresentou justificativas acerca de eventual impossibilidade de fazê-lo, o que impõe o indeferimento da pretensão.



    5. Agravo regimental desprovido.